Tribunal: STF
Processo: ARE 1548114
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Márcio Bressane, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:  



    “APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EXTRANUMERÁRIO. OPERADOR AUXILIAR DE TERMINAIS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. DESVIO DE FUNÇÃO NÃO EVIDENCIADO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO - ART. 373, I, DO CPC. I - Evidenciada a declaração de inconstitucionalidade da transposição automática dos servidores celetistas para o regime jurídico único dos servidores civis do Estado do Rio Grande do Sul – art. 276, §2º, da Lei Complementar nº 10.098/94 -, no julgamento da ADI nº 1150-2, no e. STF. Nesse contexto, haja vista o vínculo extranumerário com a Administração, portanto, sem previsão legal das atribuições do cargo, descabido o reconhecimento do desvio de função, consoante a jurisprudência deste Tribunal de Justiça. II - Por outro lado, não demonstrado o prejuízo anormal apto a ensejar a reparação por dano moral, ônus processual do autor - art. 373, I, do CPC. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº 5094343-40.2020.8.21.0001, 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Rel. Des. Eduardo Delgado, j. 16.4.2024)  



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI, e 93, IX, ambos da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta seguimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pelos seguintes fundamentos: Tema nº 339/RG e Súmulas nº 282 e 356/STF.



    Contudo, a parte recorrente não impugnou, nas razões do agravo, os aludidos óbices, limitando-se a reiterar as razões de mérito apresentadas no apelo extremo.



    Aplicável, na hipótese, portanto, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Anoto precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. PRESCRIÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO MAJORADO, LATROCÍNIO TENTADO, DANO, RECEPTAÇÃO, INCÊNDIO, EXPLOSÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1470276 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 06.03.2024)  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1438315 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, 08.03.2024) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente